Tribunal: CARF
Processo: 10783.905510/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905510/2014-72
ACÓRDÃO
3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e
equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua
essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os
critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR.
EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. MÃO DE OBRA ESPECÍFICA
PARA MONTAGEM DAS EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DADA SUA
ESPECIFICIDADE. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA
LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
ACÓRDÃO
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de
embalagens dos kits de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal
terceirizado na montagem de embalagens dos kits de torres.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente),

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do lançamento, o adoto até seu julgamento. Confira:
Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do despacho decisório, de 05/05/2015, rastreamento no 100614576,
proferido pela DRF/Vitória, o qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento no 11016.33970.060214.1.1.11-8207. Reproduz-se o
campo 3 do referido despacho decisório:

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
3
Transcreve-se, ainda, em parte, abaixo, o PARECER SEFIS DRF/VIT/ES n°
211/2.014, que amparou o despacho decisório no 100614576:
A empresa BRAMETAL tem por objeto social a Fabricação de Estruturas
Metálicas, CNAE 2511-0-00, destinada ao Mercado Interno e Externo e
apresentou a DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2013, sob o regime de tributação pelo Lucro Real,
ficando sujeita 3 apurações do PIS e da COFINS pela sistemática da Não
Cumulatividade, nos termos da Lei n° 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003,
respectivamente.
[...]
A fiscalização elaborou Planilhas (Vide Anexos 1 A a 1 C) demonstrando os
valores contidos nos DACON, considerando as informações prestadas pelo
contribuinte da seguinte forma:
1) APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO-CUMULATIVA
De acordo com a Ficha 16A, o contribuinte apurou créditos da COFINS
Não Cumulativa a descontar a alíquota de 7,6%, tendo em vista as
aquisições no mercado interno vinculada à receita tributada no
mercado interno, não tributada no mercado interno e de exportação,
considerando os itens abaixo para obtenção da Base de Cálculo:
- Bens utilizados como insumos;
- Serviços utilizados como insumos;
- Despesas de energia elétrica;
- Despesas de frete na operação de venda;
- Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de
depreciação):
- Sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção);
- Devoluções de vendas á alíquota de 7,6%;
De acordo com a Ficha 16B, o contribuinte apurou créditos do COFINS
Não Cumulativa a descontar a alíquota de 7,6%. considerando a
importação de bens utilizados como insumos (Competência 06.2013).
2) APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA COFINS
De acordo com a Ficha 17A, o contribuinte apurou as contribuições da
COFINS Não-Cumulativa a alíquota de 7,6% incidente sobre as receitas
de vendas de bens e serviços;
3) RECEITAS SEM CONTRIBUIÇÃO DA COFINS
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
4
De acordo com a Ficha 17 A, o contribuinte apurou ainda receita com
suspensão da contribuição.
4) DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
E
DOS
DESCONTOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES APURADAS DO PIS NÃO-CUMULATIVO
De acordo com a Ficha 23A, o contribuinte informou nos DACON a
origem dos créditos da COFINS Não-Cumulativa e os valores dos
créditos descontados (Vide Anexos 1A à 1C.
De acordo com informações contidas nas Escriturações Fiscais Digitais,
Contribuições e Contábeis, o contribuinte obteve receita bruta através
de vendas realizadas no mercado interno e externo, sendo que as
vendas realizadas no mercado interno foram realizadas com tributação
do PIS e da COFINS e com suspensão das referidas contribuições.
De acordo com as informações contidas nas Escriturações Fiscais
Digitais, as vendas realizadas com suspensão das contribuições
ocorreram tendo em vista a venda de produtos e serviços para
empresas cadastradas no REIDI – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura, que foi aprovado pela Lei no
11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144/2007 e pela
IN/RFB n° 758/2007.
V - LEGISLAÇÃO E DEMAIS EMBASAMENTOS
Com a instituição do regime não-cumulativo para a apuração das
contribuições para o PIS e para a COFINS através das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. respectivamente as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real passaram a apurar estas contribuições à
alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre o faturamento
mensal, podendo descontar créditos calculados sobre a aquisição de
alguns insumos, serviços e mercadorias para revenda, apurados com a
aplicação da mesma alíquota utilizada na apuração dos débitos das
contribuições.
[...]
Assim, as despesas com aquisições de bens de uso ou consumo não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
contribuição para o PIS e COFINS, por não se caracterizarem como
insumo, conforme definição preceituada na instrução Normativa SRF n°
247/2002 e IN/SRF n° 404/2004 e tampouco constarem do rol de
dispêndios passíveis de aproveitamento de créditos constante dos art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Apenas os custos, despesas e encargos previstos em lei poderão
constituir base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade. Os
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
5
custos, despesas e encargos não previstos em lei, não geram direito a
apuração e descontos de créditos.
Portanto, de acordo com as Leis e as Instruções Normativas acima
mencionadas, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade,
adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação
do produto ou no serviço prestado
Considera-se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega produto ou
serviço em composição de seu custo, formando com ele um todo
harmônico e indivisível
Verificamos ainda que o contribuinte informou na EFD - Contribuições,
relativamente ao Tipo do item SPED, a seguinte classificação:
- Material de uso ou consumo;
- Matéria Prima;
- Outras;
- Produto Acabado.
- (< N / D >) Sem Classificação.
Consta ainda na EFD – Contribuições, os seguintes Códigos:
- CST 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e Não Tributada no Mercado interno, e de Exportação
- CST 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita
Tributada e não Tributadas no Mercado interno
- CST 98 - Outras Operações de Entrada
A Tabela de códigos utilizados na formalização da Escrituração Fiscal
Digital e as informações do contribuinte relativas ao Tipo do item SPED
foi aprovada pela IN RFB n° 1.009 de 2010.
VI - DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
O Contribuinte apurou alguns créditos do PIS e da COFINS de forma
indevida, uma vez que não havia amparo legal para que houvesse as
citadas apurações.
Segue abaixo as Glosas realizadas pela fiscalização, conforme segue:
1 - MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO (Ver Anexos 2A à
2C)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
6
Consta na Escrituração Fiscal Digital — Contribuições apresentada pelo
contribuinte que houve apuração dos créditos da COFINS Não-
Cumulativa, conforme o seguinte:
Código da Situação Tributária — CST 56;
CFOP 1.556 e 2.556 (compra de material para uso ou consumo);
Tipo do item SPED: Outras;
Descrição da natureza da operação: Compra material de consumo
Portanto, o próprio contribuinte informou que se trata de aquisições
de materiais para uso ou consumo, conforme inclusive os Códigos
Fiscais de Operações – CFOP, ou seja, tais materiais adquiridos não
foram empregados/consumidos na industrialização e, assim sendo, não
se trata de matérias-primas, produtos acabados ou produto
intermediário.
Estas aquisições, que compuseram as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para obtenção de crédito da COFINS, foram glosadas pela
fiscalização, tendo em vista que as citadas aquisições não estão
enquadradas nas hipóteses de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10833/2003 e também não podem ser consideradas "bens/serviços
utilizados como insumos", conforme previstos nas Instruções
Normativas anteriormente mencionadas (Vide item V - Legislação e
Demais Embasamentos).
2 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (Ver
Anexos 3A a 3C)
De acordo com as informações contidas nos Anexos 1A a 1C, o
contribuinte apropriou-se de créditos ao adquirir serviços utilizados
como insumos, conforme consta no DACON.
Assim, considerando as informações contidas no DACON. solicitamos
que o contribuinte apresentasse planilha demonstrando a origem dos
créditos do PIS e da COFINS.
Observamos ainda que a apropriação de créditos do PIS e da COFINS
relativamente a despesas com Mão de Obra Terceirizada, conforme
informações obtidas no EFD - Contribuições. Assim, foi emitido o Termo
de Intimação Fiscal n° 01 em 05 de novembro de 2014, solicitando ao
contribuinte a apresentação das cópias das notas fiscais relacionadas
no anexo.
Em 26.11.2014, foi solicitado ao contribuinte a apresentação das notas
fiscais relacionadas no Anexo.
Em 15.12.2014, o contribuinte foi reintimado a apresentar as notas
fiscais conforme anexo.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
7
Verificando as cópias das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
observamos que consta nas referidas notas fiscais que a empresa
BRAMETAL foi tomadora de serviços de mão-de-obra terceirizada de
pessoas jurídicas, constando nas Notas Fiscais os seguintes tipos de
serviços (conforme lista de serviços da Lei Complementar no
116/2003,informadas nas notas fiscais de prestação de serviços),
conforme segue abaixo:
a) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres;
b) Item 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e
descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);
c) Item 14.02 - Assistência Técnica;
d) Item 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado ao usuário
final exclusivamente com material por ele fornecido;
e) Item 16.01 - Serviços de Transporte de Natureza Municipal:
f) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, Eletrônica,
Eletrotécnica. Mecânica, Telecomunicações e congêneres;
g) Item 07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias.
De acordo com o art. 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002, somente gera
direito a crédito do PIS, a aquisição de serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
Assim, considera-se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao
produto ou serviço em composição de seu custo, formando com ele um
todo harmônico e indivisível, ou seja, não se considera insumos, para
fins de desconto de créditos da contribuição para o PIS/COFINS, as
despesas com serviços dos itens acima relacionados e as outras
informações contidas nos Anexos 3A a 3C (Vide item V - Legislação e
demais embasamentos).
Portanto, as despesas efetuadas pelo contribuinte relativamente a
terceirização de mão-de-obra não se enquadram como insumos
diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda.
4 - FRETES NÃO RELACIONADOS A OPERAÇÕES DE VENDA (Ver Anexos
4A a 4C)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
8
O art 3o inciso IX da Lei no 10.833/2003 dispõe que o contribuinte pode
descontar créditos apurados na forma do art 2o, calculados em relação
as despesas com frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II
do mesmo artigo, quando o ônus for suportado pelo vendedor
Considerando que o contribuinte informou no DACON que apurou
créditos da COFINS, relativamente ao Frete na operação de venda,
assim, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação n° 02 em 06.11.2014,
solicitando ao contribuinte para informar o seguinte:
1 - Informar o CFOP da operação que originou a aquisição do
Transporte / CFOP que consta nas Notas Fiscais que estão informadas
no Conhecimento de Transporte (Venda de mercadorias, Transferência
de mercadoria, etc) - Complementando o arquivo Créditos relativos a
despesas de armazenagem e fretes de venda, entregue em 03.11.2014.
O contribuinte informou a fiscalização em 13.11.2014 os CFOP
conforme solicitado acima.
O contribuinte informou os números das Notas Fiscais dos Produtos
Transportados e as Notas Fiscais de Saída.
Observando as planilhas apresentadas pelo contribuinte, atendendo ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, verificamos que as notas fiscais que
originaram a aquisição do transporte estão informadas na EFD -
Contribuições com os seguintes dados:
Número da Nota Fiscal
Data da Emissão
Dia do Movimento
Descrição da mercadoria/serviço: < N/D >
Tipo do item SPED: < N/D >
Descrição da natureza da operação CFOP: < N/D >
CFOP: < N/D >
Descrição CFOP: CFOP: < N/D >
CST: 56 e 53
Assim, diante das informações do contribuinte, verificamos que houve
pagamentos relacionados a FRETE que, entretanto, não poderia resultar
em apurações de créditos do PIS e da COFINS Não Cumulativos, tendo
em vista que os referidos Fretes não estão relacionados às operações
de vendas de produtos do contribuinte.
fiscalização glosou os créditos da COFINS apurados pelo contribuinte,
uma vez que de acordo com os CFOP informados pelo próprio
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
9
contribuinte, demonstra que não existe amparo legal para as referidas
apurações
Segue abaixo a descrição dos CFOP e motivos das Glosas dos créditos:
CFOP 5949 — Outras Saídas de Mercadorias ou Prestação de Serviço
não especificados
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte, o citado CFOP
se refere a serviço de transporte rodoviário. Entretanto, de acordo com
o próprio contribuinte, as despesas com Frete relacionadas às
operações de Vendas foram informadas no CFOP 6101.
CFOP 6949 — Outras Saídas de Mercadorias ou Prestação de Serviço
não especificados
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte, o citado CFOP
se refere a transporte de coleta de resíduos, ou seja, tais operações não
estão relacionadas as Vendas dos produtos da empresa.
Portanto, as despesas relacionadas a Frete, discriminadas nos Anexos 4
A à 4 C , os quais o contribuinte utilizou para apurar créditos do PIS e da
COFINS, foram glosadas pela fiscalização, uma vez que não há amparo
legal para que fossem realizadas tais apurações.
5 - PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO
O contribuinte informou no DACON, conforme consta no Anexo 1 C –
Dezembro de 2013, que o total dos créditos apurados após os ajustes
relacionados as Aquisições no Mercado Interno Vinculados a Receita
Não Tributada no Mercado Interno foi de R$ 1.128.087,49 (um milhão,
cento e vinte e oito mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove
centavos). Entretanto, o contribuinte solicitou no Pedido de
Ressarcimento o valor total de R$ 1.128.872,98 (um milhão, cento e
vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito
centavos), ou seja, o contribuinte considerou os créditos relativos a
importação de Bens utilizados como Insumo em duplicidade, tendo em
vista que R$ 785,49 (setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e
nove centavos), foi utilizado para descontar a contribuição da COFINS e
também foi utilizado para pedir o ressarcimento
VII - DOS ANEXOS - CRÉDITOS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Considerando os créditos apurados pelo contribuinte relativamente ao
PIS e a COFINS Não Cumulativos, a fiscalização elaborou apôs análise
dos referidos créditos, os seguintes Anexos:
Anexos 1A a 1C - Demonstra as informações do contribuinte no DACON
relacionadas as Apurações de Créditos, as Receitas de Vendas
Tributadas a Alíquota de 7,6% para apuração das contribuições, os
créditos que foram utilizados para descontar os valores das
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
10
contribuições da COFINS Não Cumulativas, as Receitas Sem Incidência
de Contribuição - Exportação, as Receitas com Suspensão das
Contribuições e o Pedido de Ressarcimentos dos Créditos da COFINS
NÃO Cumulativa
Anexos 2A a 2C - Demonstra os Dados Extraídos da Escrituração Fiscal
Digital -Contribuições - CST 56 e 53 - Compra de material para uso ou
consumo
Anexos 3A a 3C - Demonstra as Despesas do contribuinte com Mão de
Obra Terceirizada - O Contribuinte apurou créditos da COFINS
Anexos 4A a 4C - Demonstra as despesas realizadas com FRETE - Não
relacionadas as operações de venda.
ANEXO 5 - Demonstra as Bases de Calculo para Apuração dos Créditos
do PIS e da COFINS Glosados pela Fiscalização, conforme Anexos
anteriores.
VIII - CONCLUSÃO
Com base em tudo que foi acima exposto, concluímos que o
contribuinte se apropriou de alguns créditos não admitidos pela
legislação que rege a matéria, e também se utilizou de créditos em
duplicidade, o que levou a fiscalização a glosar parcialmente os créditos
aproveitados no Pedido de Ressarcimento da COFINS Não-Cumulativa
— Mercado Interno do 4° Trimestre de 2013, apresentado através do
PER n° 11016.33970.060214.1.1.11-8207, conforme abaixo:

Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de
inconformidade, na qual alega que:
....
Anexei aos autos planilhas que demonstram, de forma pormenorizada,
como se chegou à reversão parcial das glosas (fls. 331 e seguintes).
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15 de abril de 2020 a 17a Turma da DRJ/RJO exarou o
Acórdão sob no 12-115.574, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ R$ 72.688,75.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
11
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 17/04/2020 (ciência realizada na pessoa de
seu procurador 786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIANI), data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 14/05/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 72.688,75, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 72.688,75, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
12
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
13
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5. Mérito
5.1. Da glosa de material adquirido para uso ou consumo (ferramentas)
Alega que a DRJ manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas como
broca, rolamento e cabo de aço, mas que merece reforma, porque elas são essenciais à atividade
da Recorrente que possui um parque industrial pesado e ferramentas do tipo têm uso frequente
nas manutenções.
Ao enfrentar a questão, teve a DRJ como sua motivação para manter a glosa, o fato
de que as ferramentas não se afiguram com o conceito de insumo.
Numa análise atenta à decisão, data vênia, a decisão objurgada foi muito simplória
ao conceituar as ferramentas como não insumo, sem maior acuidade.
Ao contrário, segundo inteligência do STJ, penso que as ferramentas arroladas ao
crédito devem ser consideradas, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Ora, não se imagina que em um parque industrial considerável como o da
Recorrente não seja essencial para manutenção das máquinas e equipamentos produtos como
brocas e rolamentos de aço.
Também, especificamente a esse fato, a decisão recorrida não mostrou a razão pela
qual os custos de ferramentas não constituíam crédito, anatematizando a alegação da Recorrente
de composição dos custos para produção, ou seja, não há demonstração da não essencialidade e
relevância dessas ferramentas.
Assim, tenho que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. E, nessa seara,
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
14
as ferramentas que foram glosadas são essenciais e relevantes à manutenção dos equipamentos e
maquinários do parque industrial da Recorrida, bem como para a própria produção.
Assim, penso que há de se reverter a glosa de ferramentas não passiveis de
mobilização.
5.2. Despesas com serviços de mão-de-obra terceirizada (embalagens dos kits de
torres)
Diz que a acórdão anatematizado manteve a glosa sobre serviços de embalagens
dos kits de torres, cuja prestadora é a empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP, com o
fundamento de que a embalagem é considerada como insumo quando fizer parte do processo
produtivo. E, a embalagem para transporte não pode ser considerada insumo, visto que o
transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
Alega a Recorrente que o “serviço de embalagem dos kits de torres consiste
principalmente na separação, montagem, cintagem e etiquetagem dos fardos de componentes de
cantoneiras e chapas galvanizadas (peças que, quando montadas, formarão a torre treliçada) e é
prestado pela empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP”.
Sustenta que: “Os componentes das torres, próximos do final da linha de produção
(próximos do final, e não após o final da linha de produção), precisam ser separados, classificados,
embalados e etiquetados de maneira que fiquem aptos ao embarque, ao transporte e ao
recebimento por parte da empresa que fará a montagem das torres. Trata-se de trabalho
complexo e minucioso, que segue um rigoroso procedimento técnico previsto no Procedimento
Operacional PO.EMB.001, anexo III do contrato firmado entre a Brametal e a empresa fornecedora
(fls. 89/97). As fotos que constam no Procedimento Operacional demonstram a complexidade e a
essencialidade do serviço”. Junta foto ilustrativa.
Diz ainda que essas várias peças formam uma torre treliçada de grande porte.
Que as peças ao chegarem no final da linha de produção são organizadas e
embaladas cuidadosamente, num trabalho de muita atenção, pois não é simplesmente separar as
peças e as colocar numa caixa, já que ‘a embalagem e o etiquetamento seguem uma ordem
complexa que permite que as peças, de diferentes dimensões e características, sejam ao final
identificadas e viabilizem o complexo procedimento de montagem no local de destino. São
verdadeiros quebra-cabeças que somente tomam forma de torre de transmissão de energia
elétrica no local em que será definitivamente montada’.
Sustenta que as peças não podem ser colocadas de forma aleatória, porque elas
não têm a mesma finalidade na formação de uma torre.
Que a torre, seu produto, não é uma peça única, sendo formada por diversas peças
que formam um grande quebra-cabeça, justificando todo o serviço de etiquetamento e
embalagem de forma técnica, cuidadosa e essencial para montagem do produto (torre).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905510/2014-72
15
Enfim, demonstra que a interpretação da DRJ é equivocada, pois a embalagem não
é insumo porque o transporte não constitui etapa de produção.
Penso diferente da DRJ, pois além de o crédito de material de embalagem já ter
previsão em IN’s, como bem apontou a peça recursiva (Instruções Normativas RFB no 247/02 (art.
66, I, “b”, § 5o, I, “a” - e 404/04 - art. 8o, I, “b”, § 4o, I, “a”), as embalagens fazem parte da
produção, em caso específico como esse, e sendo as embalagens realizadas somente por
profissionais com conhecimento técnico devem compor o crédito perseguido.
Vejo que as embalagens, nesse caso específico, não se separam do profissional
habilitado, pois a produção só é embalada por quem tem condição técnica de o fazê-lo. Portanto,
não é uma mão-de-obra qualquer.
Por fim, vejo as embalagens em testilha, como embalagens primárias, concluindo a
produção.
Assiste razão à Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de embalagens de kits
de torres de energia e telecomunicação e despesa de pessoal terceirizado na montagem de
embalagens dos kits de torres.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 511
DF CARF MF
Original